Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO. ÚNICO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida a habilitação de herdeiro da exequente e determinada a expedição de precatório em seu favor, posteriormente suspensa por decisão proferida no Tema 1.033 do STJ. O agravante alega não comprovação da qualidade de único herdeiro e necessidade de sobrepartilha.
2. Comprovado por sentença transitada em julgado que o terceiro é inventariante e herdeiro universal da exequente falecida, possível sua habilitação para recebimento dos precatórios.
3. Não há que se falar em cancelamento de requisitório, pois sequer houve sua expedição, estando o processo suspenso em razão do julgamento pendente do Tema 1.033/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.